Tribunal: TJES
Processo: 5011254-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011254-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS ATAIDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011254-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ATAÍDE

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS
.
REEXAME DE MÉRITO
DE PARTE DAS TESES ARGUIDAS
.
OMISSÃO
. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-
SE
A DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em partes das teses arguidas pela Defesa foram devidamente analisadas, de modo que o embargante objetiva rediscutir matéria que foi debatida no Acórdão hostilizado.

3. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Precedentes STJ.

4. Ao ser interrogado na esfera policial (Id. 6121239, p. 02), o paciente, ora embargante, fora expressamente advertido de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, de modo que não se vislumbra a alega violação ao exercício de sua garantia de permanecer em silêncio.

5
. Recurso parcialmente provido para sanar a omissão apontada, mantendo-se integralmente a decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011254-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ATAIDE

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATHEUS ATA
Í
DE

em face do v. Acórdão acostado no Id. 6793601, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no
H
abeas
C
orpus
nº 5011254-80.2023.8.08.0000.

A Defesa argumenta que incorreu em omissão o Acórdão objurgado, porquanto não se manifestou quanto às seguintes teses: a) ilegalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal; b) ilegalidade da busca pessoal em inobservância ao artigo 244, do CPP; c) violação do direito ao silêncio do paciente; d) revogação da prisão preventiva; e e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Analisando as razões recursais, entendo que a decisão objurgada restou parcialmente omissa.

Inicialmente, no tocante às teses de ilegalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, ilegalidade da busca pessoal em inobservância ao artigo 244, inciso III, do CPP, revogação da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o embargante objetiva rediscutir matéria que foi debatida no Acórdão hostilizado, consoante excerto do Voto condutor abaixo transcrito:

“
Ora, no que se refere à alegação de ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada por policiais da Guarda Municipal, sob o fundamento de que estes não detêm atribuição para exercer atividades que são próprias dos agentes ligados à segurança pública, é digno de nota ressaltar que recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995, formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Diante de tal contexto, o Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

À luz de tal panorama, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto.

(...)

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6121244 (pp. 17/18):

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, que possuem alto valor de mercado, aliado à apreensão de quantia em espécie, bem como que o autuado já possui registros criminais, inclusive ação penal por crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.”

Por sua vez, no tocante à tese de
violação do direito ao silêncio do paciente
, nota-se que o

decisum
restou omisso em relação a tal argumento
.

Nesse contexto, sustenta a Defesa que o paciente, ora embargante, teve seu direito fundamental violado, porquanto, durante a abordagem pelos Guardas Civis Municipais, não fora informado quanto ao seu direito ao silêncio.

À luz de tal contexto, insta salientar que, nos termos do entendimento esposado pela Corte Superior de Justiça,
“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”. (AgRg no HC n. 869.890/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Destaque-se, outrossim, que, ao ser interrogado na esfera policial (Id. 6121239, p. 02), o paciente fora expressamente advertido de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, de modo que não se vislumbra a alega violação ao exercício de sua garantia de permanecer em silêncio.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, os termos da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)